Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-75.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-75.2017.8.14.0049

APELANTE: MARCOS PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante fartos precedentes do STJ, é incabível a análise de eventual inépcia da peça acusatória, quando já prolatada sentença de mérito na ação penal, a demonstrar a viabilidade do procedimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando o defeito não foi alegado no momento oportuno. Alegação preclusa, portanto.

2. Pleito absolutório. Inviável a absolvição do acusado quando provadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas, a ensejar um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS PEREIRA TEIXEIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, em 08.05.2021 (Num. 10765328 - Pág. 3/12), nos autos da Ação Penal nº 0000001-75.2017.8.14.0049 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 10765329 - Pág. 7/17), a defesa, preliminarmente, alega a nulidade do processo diante da inépcia da denúncia. No mérito, requer a reforma da sentença, com consequente absolvição do acusado, pois não haveria prova suficiente para condenação, devendo ser aplicada a máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10765330 - Pág. 4/8, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Autos migrados ao sistema PJE em 06.07.2022 (Num. 10765331 - Pág. 3).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12109595.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia.

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade do processo devido à inépcia da denúncia, o que deveria ter ensejado a rejeição da peça acusatória, por dificultar o exercício aos direitos à ampla defesa e ao contraditório.

Quanto à preliminar, entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque, desde há muito, os tribunais superiores pacificaram entendimento de que, uma vez proferida sentença de mérito, seja absolutória, seja condenatória, não há que se falar em nulidade por inépcia da inicial, pois o contraditório e a ampla defesa foram viabilizados, havendo a instrução do mérito penal, com a produção de provas necessárias à elucidação do crime.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que tange ao pedido de rejeição da denúncia, ao argumento de que a acusação foi embasada apenas no passado do réu, e não na conduta delituosa narrada na denúncia, cumpre asseverar que, diante da prolação de sentença condenatória, após ampla instrução criminal em que foram observados o contraditório e ampla defesa, restam superados os argumentos para eventual rejeição da denúncia, notadamente diante de condenação mantida em sede de apelação criminal.
2. Considerando que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, concluiu, em sede apelação criminal, que "comprovada a propriedade da droga e sua destinação mercantil, inviável a absolvição ou desclassificação postuladas" (e-STJ fl. 316), as pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional o aumento da reprimenda, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, considerando-se que o paciente ostenta maus antecedentes e foi preso em flagrante na posse de quantidade considerável de maconha, conforme salientou a instância ordinária (AgRg no HC n. 708.964/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 4. Ademais, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes, assim como na hipótese dos autos. 5. A questão relativa à existência de possível bis in idem, suscitada nesta impetração, não foi objeto de prévio debate pelo Tribunal a quo, o que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 7. Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 775.522/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 2°, § 2°, DA LEI N. 12.850/2013; ARTS. 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/2003; E ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ADITAMENTO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEVIDAMENTE FORMULADO NESTA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. SÚMULA N. 7/STJ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA HIGIDEZ DA INCOATIVA APÓS ÉDITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.Inicialmente, mutatis mutandis, "mostra-se incabível pretenso aditamento do recurso especial diante da preclusão consumativa" (REsp n. 1.247.626/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 21/9/2011), o que, a fortiori, também se aplica ao recurso de agravo regimental, razão pela qual não subsiste a pretensão defensiva de aditamento formulado às e-STJ fls. 3.564/3.577. 2. Ademais, "nos termos do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado perante o Juízo ou o Tribunal prolator do julgado cujos efeitos se pretendem estender" (RHC n. 67.131/ES, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. Em relação à alegada violação ao disposto no art. 386, VII, do CPP, tal irresignação não ultrapassa nem sequer seu juízo de admissibilidade. Isso, porque, consignando o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, que existem elementos hábeis à prolação do decreto condenatório, não pode este Tribunal Superior, sem o necessário revolvimento fático, contrariar tal conclusão.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é incabível examinar a alegação de inépcia da denúncia no recurso especial, pois não há mais sentido em decidir acerca da viabilidade formal da persecutio, se já existe acolhimento formal e material da acusação, tanto que prolatada sentença condenatória, mantida em grau de apelação" (AgRg no AREsp n. 1.322.930/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019)
5. "Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, o enunciado 283 da Súmula do STF" (AgRg no REsp n. 1.597.699/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 12/9/2016.) 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.484.054/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

(Grifei)

A preclusão da matéria fica ainda mais patente diante da leitura da resposta escrita à acusação, constante sob o Num. 10765326 - Pág. 3/4, a qual silencia sobre eventual inépcia da peça acusatória, embora fosse aquele o momento processual oportuno para referida impugnação, nos termos do art. 396-A do CPP. Sendo assim, entendo superado eventual vício da denúncia, sendo descabida sua alegação em sede recursal.

II.2 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP e com base na máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, policiais militares realizavam ronda ostensiva quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 ED, cor roxa, placa NSK 6610, sendo um deles o acusado. Ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga, contudo o acusado foi capturado ao cair da motocicleta, sendo preso na posse de substância pastosa e suspeita e ainda na quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito, tendo o laudo oficial concluído que se tratava de 57,576 gramas de cocaína. Em sede policial, o investigado afirmou que as drogas pertenciam ao amigo, que conseguiu fugir. Portanto, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se a materialidade delitiva comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo, indicando a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 57,576 gramas de cocaína - Num. 10765323 - Pág. 5/7, auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente, presumidamente pasta de cocaína, de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e da motocicleta marca Yamaha Factor YBR 125 ED, cor roxa, placa NSK 6610 - Num. 10765332 - Pág. 12/13; e

laudo toxicológico provisório, indicando a natureza entorpecente da droga, consistente em cocaína, no total de 57,576 gramas - Num. 10765333 - Pág. 2.

No que diz respeito à autoria delitiva, foram produzidas em juízo das provas testemunhas dos policiais responsáveis pela prisão do acusado (Num.
131061340
, PM José Sebastião Pereira do Nascimento e PM Rute Barbosa da Conceição, os quais foram contundentes e uníssonos em narrar como se deu a prisão do acusado e a apreensão dos entorpecentes, que estariam em seu poder no momento da queda da motocicleta.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

O acusado não foi ouvido em juízo, pois foi decretada sua revelia na audiência de instrução e julgamento (Num. 10765326 - Pág. 16/17), tendo, portanto, prescindido do exercício de sua autodefesa.

Dessa forma, não foi produzida qualquer prova em juízo apta a desconstituir a certeza da culpabilidade do acusado formada pelo conjunto probatório dos autos, aliado aos elementos informativos colhidos em sede policial, não havendo que se falar em absolvição por aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
se não existe dúvida quanto à autoria e materialidade do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023